Tribunal: STF
Processo: RE 595277
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso 
   especial provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem. Novo 
   julgamento dos embargos de declaração. Omissão reconhecida. 3. 
   Prejudicialidade do recurso extraordinário. Perda do objeto. 4. 
   Agravo regimental a que se nega provimento.